Tribunal: TRF3
Processo: 5204015-20.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1007 (REsp 1.674.221/SP); TRF3, 8a Turma, ApCiv 5001290-57.2016.4.03.9999; TRF3, Turma Regional de MS, ApCiv 5003567-36.2022.4.03.9999.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
452/689)

5204015-20.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5204015-20.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ESMERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO ELOI SCHUNEMANN - MS10349-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA SANTOS DA SILVA - MS24375-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. APOSENTADORIA HÍBRIDA. TRABALHADOR RURAL. BOIA-FRIA. VÍNCULO URBANO INTERCALADO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. REQUISITO ETÁRIO NÃO IMPLEMENTADO PARA A MODALIDADE MISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural ou híbrida. O juízo de origem reconheceu a ausência de início de prova material contemporânea do labor rurícola após vínculo urbano e a falta de implementação da idade mínima para a aposentadoria mista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (a) a existência de início de prova material apto a demonstrar o retorno às lides rurais após o exercício de atividade urbana; (b) o preenchimento do requisito etário para a modalidade de aposentadoria híbrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exercício de atividade urbana por período relevante (2015-2017) afasta a presunção de continuidade do labor rurícola, exigindo-se prova material contemporânea do retorno ao campo para fins de concessão de aposentadoria rural pura (art. 48, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/1991).

4. Os documentos posteriores ao vínculo urbano, como ficha cadastral de loja e contrato de locação residencial, possuem natureza meramente declaratória e baixo valor probante, não suprindo a exigência de início de prova material (art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991).

5. A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, conforme orientação da Súmula 149 do STJ.

6. Na modalidade de aposentadoria híbrida (art. 48, § 3o, da Lei no 8.213/1991), o requisito etário para o homem é de sessenta e cinco anos. Tendo o autor nascido em 21/08/1961, não implementou a idade mínima necessária na data do requerimento administrativo (15/07/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O reconhecimento do tempo de serviço rural para fins de aposentadoria exige início de prova material contemporânea, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal; na modalidade híbrida, é indispensável o implemento da idade de 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher".

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 11, 25, 48, 55 e 142; Código de Processo Civil, arts. 85, 98 e 1.011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1007 (REsp 1.674.221/SP); TRF3, 8a Turma, ApCiv 5001290-57.2016.4.03.9999; TRF3, Turma Regional de MS, ApCiv 5003567-36.2022.4.03.9999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5204015-20.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ESMERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO ELOI SCHUNEMANN - MS10349-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA SANTOS DA SILVA - MS24375-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de aposentadoria por idade do trabalhador rural, na modalidade híbrida.

Conforme se pode ver da sentença de ID 346265113, a ação foi julgada improcedente, com a extinção do processo sem resolução de mérito. O juízo de origem considerou insuficiente o início de prova material do exercício de atividade rurícola em período imediatamente anterior ao requisito etário, especialmente após o intervalo de trabalho urbano realizado entre 2015 e 2017.

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

“(...)Recebida a inicial, determinou-se a emenda, a fim de a parte autora demonstrar a alteração fática ocorrida entre o ajuizamento da demanda perante os autos 0800934-61.2023.8.12.0016 (julgada improcedente) e o desta ação (f. 82).

Na manifestação de f. 85-88 argumentou que há documentos que demonstram a atividade rural exercida após 2015 (que não foi reconhecida nos autos que foram ajuizados no ano de 2023). (...)

Com exceção do contrato de aluguel, os demais documentos já foram apreciados no bojo dos autos n. 0800934-61.2023.8.12.0016. Na oportunidade restou consignado: ‘Na hipótese vertente, a parte autora NÃO apresentou início de prova material do exercício de atividade rural entre 2006 e 2022. Explico: A parte autora apresentou documentos antigos, que tratam da realidade muito anterior ao período indicado, como a certidão de nascimento dos filhos (f. 32-34), que a mais recente data de 2000. Não juntou nota fiscal ou outro documento do gênero. As declarações de f. 19-20 e 27 equivalem ao testemunho e não servem de início de prova material. Do mesmo modo, a ficha cadastral de f. 21, porque confeccionada sem conferência por aquele que a emitiu sobre a veracidade das informações repassadas.’.

A sentença foi confirmada em Segundo Grau de Jurisdição. Isto é, naquela oportunidade o Estado-Juiz considerou insuficientes os documentos apresentados.

Na presente demanda a parte autora acrescentou um único documento, consistente em um contrato aluguel firmado entre pessoas físicas, o que não altera o cenário e a conclusão que já foram adotadas anteriormente.(...)

Em que pese a prova oral demonstrar o labor do requerente no meio rural, isso não foi ratificado pela prova material trazida aos autos, sendo cediço que a prova exclusivamente testemunhal não é apta a comprovar a atividade rurícola, devendo esta ser corroborada por início de prova material contemporânea aos fatos que se almeja comprovar.

Por isso, tenho que a parte autora deixou de comprovar, nos termos em que exige a lei, a efetiva qualidade de segurada especial pelo tempo necessário para fazer jus à concessão do benefício pretendido. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.”

A parte autora apela (ID 346265120) da sentença, aduzindo, em breve síntese, que o curto vínculo urbano não descaracteriza sua condição de segurado especial. Sustenta que as provas documentais juntadas, como a ficha cadastral e o contrato de aluguel, aliadas aos depoimentos testemunhais, comprovam o retorno às lides rurais na condição de boia-fria e o cumprimento da carência necessária.

Pediu o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e concedido o benefício previdenciário desde a data do requerimento administrativo (15/07/2024).

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 346265124.

É o relatório.

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL JEAN MARCOS (RELATOR):

Preenchido os requisitos, recebo o recurso, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade do trabalhador rural possui requisitos específicos na Lei no 8.213/1991, que assim dispõe sobre os limites de idade e a necessidade de comprovação da atividade:

Art. 48, § 1o. Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

Art. 48, § 2o. Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.

Ademais, a modalidade híbrida ou mista, prevista no § 3o do art. 48 da referida lei, permite a soma de tempos de contribuição de naturezas diversas:

Art. 48, § 3o. Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.

Quanto à comprovação do tempo de serviço rurícola, o legislador exige início de prova material, sendo vedada a prova exclusivamente testemunhal:

Art. 55, § 3o. A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento.

Este entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURÍCOLA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA 149 DO STJ. DECLARAÇÃO DE EX-EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE COM O PERÍODO RECLAMADO. 1. Nos termos da Súmula n. 149 do STJ, "a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário". Orientação confirmada no julgamento do REsp n. 1.133.863/RN, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil. 2. Conquanto não se exija a contemporaneidade da prova material durante todo o período que se pretende comprovar o exercício de atividade rural, deve haver ao menos um início razoável de prova material contemporânea aos fatos alegados, admitida a complementação da prova mediante depoimentos de testemunhas. 3. Hipótese em que a prova testemunhal se fez acompanhar apenas da declaração de ex-empregador, documento inservível ao propósito da demanda, por não ser contemporâneo ao tempo de atividade reclamado. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.150.825/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 7/10/2014, DJe de 23/10/2014.)

Sobre o cômputo do tempo rural para a aposentadoria híbrida, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.007 (REsp 1.674.221/SP), fixou a tese de que o tempo remoto pode ser computado para fins de carência, independentemente do tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RISTJ. APOSENTADORIA HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3o. E 4o. DA LEI 8.213/1991. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DE ISONOMIA A TRABALHADORES RURAIS E URBANOS. MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTO E DESCONTÍNUO, ANTERIOR À LEI 8.213/1991 A DESPEITO DO NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LABOR CAMPESINO POR OCASIÃO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE FIXADA EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO. 1. A análise da lide judicial que envolve a proteção do Trabalhador Rural exige do julgador sensibilidade, e é necessário lançar um olhar especial a esses trabalhadores para compreender a especial condição a que estão submetidos nas lides campesinas. 2. Como leciona a Professora DANIELA MARQUES DE MORAES, é preciso analisar quem é o outro e em que este outro é importante para os preceitos de direito e de justiça. Não obstante o outro possivelmente ser aqueles que foi deixado em segundo plano, identificá-lo pressupõe um cuidado maior. Não se pode limitar a apontar que seja o outro. É preciso tratar de tema correlatos ao outro, com alteridade, responsabilidade e, então, além de distinguir o outro, incluí-lo (mas não apenas de modo formal) ao rol dos sujeitos de direito e dos destinatários da justiça (A Importância do Olhar do Outro para a Democratização do Acesso à Justiça, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 35). 3. A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3o. e 4o. no art. 48 da lei 8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles Trabalhadores Rurais que passaram a exercer temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana, já que antes da inovação legislativa o mesmo Segurado se encontrava num paradoxo jurídico de desamparo previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque exerceu trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o curto período laboral não preencher o período de carência (REsp. 1. 407.613/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 28.11.2014). 4. A aposentadoria híbrida consagra o princípio constitucional de uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, conferindo proteção àqueles Trabalhadores que migraram, temporária ou definitivamente, muitas vezes acossados pela penúria, para o meio urbano, em busca de uma vida mais digna, e não conseguiram implementar os requisitos para a concessão de qualquer aposentadoria, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade social. 5. A inovação legislativa objetivou conferir o máximo aproveitamento e valorização ao labor rural, ao admitir que o Trabalhador que não preenche os requisitos para concessão de aposentadoria rural ou aposentadoria urbana por idade possa integrar os períodos de labor rural com outros períodos contributivos em modalidade diversa de Segurado, para fins de comprovação da carência de 180 meses para a concessão da aposentadoria híbrida, desde que cumprido o requisito etário de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher. 6. Analisando o tema, esta Corte é uníssona ao reconhecer a possibilidade de soma de lapsos de atividade rural, ainda que anteriores à edição da Lei 8.213/1991, sem necessidade de recolhimento de contribuições ou comprovação de que houve exercício de atividade rural no período contemporâneo ao requerimento administrativo ou implemento da idade, para fins de concessão de aposentadoria híbrida, desde que a soma do tempo de serviço urbano ou rural alcance a carência exigida para a concessão do benefício de aposentadoria por idade. 7. A teste defendida pela Autarquia Previdenciária, de que o Segurado deve comprovar o exercício de período de atividade rural nos últimos quinze anos que antecedem o implemento etário, criaria uma nova regra que não encontra qualquer previsão legal. Se revela, assim, não só contrária à orientação jurisprudencial desta Corte Superior, como também contraria o objetivo da legislação previdenciária. 8. Não admitir o cômputo do trabalho rural exercido em período remoto, ainda que o Segurado não tenha retornado à atividade campesina, tornaria a norma do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991 praticamente sem efeito, vez que a realidade demonstra que a tendência desses Trabalhadores é o exercício de atividade rural quando mais jovens, migrando para o atividade urbana com o avançar da idade. Na verdade, o entendimento contrário, expressa, sobretudo, a velha posição preconceituosa contra o Trabalhador Rural, máxime se do sexo feminino. 9. É a partir dessa realidade social experimentada pelos Trabalhadores Rurais que o texto legal deve ser interpretado, não se podendo admitir que a justiça fique retida entre o rochedo que o legalismo impõe e o vento que o pensamento renovador sopra. A justiça pode ser cega, mas os juízes não são. O juiz guia a justiça de forma surpreendente, nos meandros do processo, e ela sai desse labirinto com a venda retirada dos seus olhos. 10. Nestes termos, se propõe a fixação da seguinte tese: o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. 11. Recurso Especial da Segurada provido, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que prossiga no julgamento do feito analisando a possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida. (REsp n. 1.674.221/SP, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 4/9/2019.)

Assim, na modalidade híbrida, a natureza da atividade no momento do pedido é irrelevante, mas o segurado deve observar o requisito etário de sessenta e cinco anos (homem) ou sessenta anos (mulher), além de apresentar início de prova material idôneo da atividade rural alegada.

No caso em exame, a parte autora nasceu em 21/08/1961, tendo completado sessenta anos em 2021. Preenche, portanto, o requisito etário para a aposentadoria rural por idade, nos termos do art. 48, § 1o, da Lei no 8.213/1991.

Todavia, a concessão do benefício exige a comprovação do efetivo exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo (15/07/2024), consoante determina o § 2o do mesmo dispositivo.

O conjunto probatório não sustenta a pretensão. O autor possui vínculo empregatício urbano entre 01/09/2015 e 08/04/2017 como auxiliar de linha de produção (ID 346265075). Após este intervalo, a prova documental do alegado retorno às lides rurais como boia-fria é insuficiente, limitando-se a uma ficha cadastral de 2022 (ID 346265079) e a um contrato de locação residencial de 2023 (ID 346265080). Tais documentos possuem natureza meramente declaratória e baixo valor probante, não constituindo o início de prova material exigido pelo art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991.

A despeito da prova oral colhida, o entendimento consolidado na Súmula 149 do STJ veda o reconhecimento da atividade rurícola baseado apenas em testemunhos.

Por fim, inviável a análise sob a ótica da aposentadoria híbrida, prevista no § 3o do art. 48 da Lei de Benefícios, uma vez que o autor ainda não implementou a idade de sessenta e cinco anos (o que ocorrerá apenas em 21/08/2026).

Diante da fragilidade das provas materiais contemporâneas e do não preenchimento dos requisitos legais, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor fixado na sentença, observando-se o limite legal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Fica suspensa a exigibilidade da cobrança por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, conforme o art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo a r. sentença que julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. APOSENTADORIA HÍBRIDA. TRABALHADOR RURAL. BOIA-FRIA. VÍNCULO URBANO INTERCALADO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. REQUISITO ETÁRIO NÃO IMPLEMENTADO PARA A MODALIDADE MISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural ou híbrida. O juízo de origem reconheceu a ausência de início de prova material contemporânea do labor rurícola após vínculo urbano e a falta de implementação da idade mínima para a aposentadoria mista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (a) a existência de início de prova material apto a demonstrar o retorno às lides rurais após o exercício de atividade urbana; (b) o preenchimento do requisito etário para a modalidade de aposentadoria híbrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exercício de atividade urbana por período relevante (2015-2017) afasta a presunção de continuidade do labor rurícola, exigindo-se prova material contemporânea do retorno ao campo para fins de concessão de aposentadoria rural pura (art. 48, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/1991).

4. Os documentos posteriores ao vínculo urbano, como ficha cadastral de loja e contrato de locação residencial, possuem natureza meramente declaratória e baixo valor probante, não suprindo a exigência de início de prova material (art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991).

5. A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, conforme orientação da Súmula 149 do STJ.

6. Na modalidade de aposentadoria híbrida (art. 48, § 3o, da Lei no 8.213/1991), o requisito etário para o homem é de sessenta e cinco anos. Tendo o autor nascido em 21/08/1961, não implementou a idade mínima necessária na data do requerimento administrativo (15/07/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O reconhecimento do tempo de serviço rural para fins de aposentadoria exige início de prova material contemporânea, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal; na modalidade híbrida, é indispensável o implemento da idade de 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher".

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 11, 25, 48, 55 e 142; Código de Processo Civil, arts. 85, 98 e 1.011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1007 (REsp 1.674.221/SP); TRF3, 8a Turma, ApCiv 5001290-57.2016.4.03.9999; TRF3, Turma Regional de MS, ApCiv 5003567-36.2022.4.03.9999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão